Tribunal: TJES
Processo: 0000257-51.2020.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000257-51.2020.8.08.0058
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: NEUZA DE FATIMA BARBOSA MOTTA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. AFASTADA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. VARA ÚNICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA URGÊNCIA. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL BASEADA NO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não obstante tenha sido suscitado, em sede de contrarrazões, o não conhecimento do recurso de apelação em decorrência de suposta inovação recursal, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser superada a alegação apresentada e enfrentada a questão posta. 2. Este eg. Tribunal de Justiça já possui orientação firmada no sentido de que “embora possua a competência plena de Juizado Especial da Fazenda Pública, a Comarca de Ibitirama não possui juizado efetivamente instalado, de modo que não se aplica, ao presente caso, a competência absoluta pelo valor da causa prevista no art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009”, acrescendo que “não há que se falar em aplicação subsidiária das normas aplicáveis ao Juizado Especial da Fazenda Pública, notadamente quanto à condenação em honorários e custas processuais, uma vez que procedimento tramitou sob o rito comum”.(TJES, Remessa Necessária nº 058190001980, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Terceira Câmara Cível, DJ 25.3.2022). 3. Em se tratando de demanda em que se almeja o recebimento de parcelas do FGTS em decorrência do reconhecimento de ilegalidade de contratação temporária, aplica-se, no caso, a prescrição quinquenal fazendo a apelada jus ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença (ID nº 2345809 - item 37) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Ibitirama/ES, que nos autos de ação de cognição declaratória/condenatória ajuizada por NEUZA DE FÁTIMA BARBOSA MOTTA, julgou procedente o pedido autoral, para “declarar a nulidade dos contratos administrativos por tempo determinado, citados na inicial, no período compreendido entre junho/2015 e julho/2020” e, ainda, condenar o requerido/apelante “ao depósito, na conta de titularidade da autora/apelada, dos valores de FGTS ao seu tempo não recolhidos, referentes a 8% de sua remuneração, durante a vigência dos contratos temporários mencionados na inicial, cujos valores serão apurados em liquidação de sentença”.

Em suas razões recursais (ID 2345810 - fls. 18/29) o ente estatal suscita ter a sentença procedido a julgamento ultra petita, na medida em que a apelada teria solicitado apenas as verbas não alcançadas pela prescrição quinquenal, não se abarcando, portanto, condenação superior a este período (anteriores a 14.8.2015).

Alega que para as causas contra a Fazenda, o valor da causa é critério de fixação de competência absoluta, cabendo aos Juizados Especiais da Fazenda Pública a análise das causas de menor valor e as Vara da Fazenda Pública o julgamento dos demais processos, de modo que, adotando o procedimento dos juizados especiais da fazenda, deve ser procedida a exclusão da condenação em honorários advocatícios.

Assenta, ao final, a aplicação da incidência da prescrição quinquenal, afastando-se o precedente do ARE 790.212.

Contrarrazões (ID’s 2345810 e 2345811) pelo não conhecimento do recurso em decorrência de se tratar de inovação recursal e, caso superado tal ponto, postula pela manutenção da sentença.

Pois bem.

De plano, destaco que não obstante tenha sido suscitado, em sede de contrarrazões, o não conhecimento do recurso de apelação em decorrência de suposta inovação recursal, por se tratar de matéria de ordem pública, supero a arguição apresentada e passo ao seu imediato enfrentamento.

Assento, desde logo, que este eg. Tribunal de Justiça já possui orientação firmada no sentido de que “embora possua a competência plena de Juizado Especial da Fazenda Pública, a Comarca de Ibitirama não possui juizado efetivamente instalado, de modo que não se aplica, ao presente caso, a competência absoluta pelo valor da causa prevista no art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009”, acrescendo que “não há que se falar em aplicação subsidiária das normas aplicáveis ao Juizado Especial da Fazenda Pública, notadamente quanto à condenação em honorários e custas processuais, uma vez que procedimento tramitou sob o rito comum”.(TJES, Remessa Necessária nº 058190001980, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Terceira Câmara Cível, DJ 25.3.2022 - destaquei).

Em igual sentido, tem-se manifestado esta Segunda Câmara Cível:

[...] PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA INOBSERVÂNCIA DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA INOCORRÊNCIA VARA ÚNICA DE IBITIRAMA ART. 57-A DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO TJES PRELIMINAR DE SENTENÇA SURPRESA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10, DO CPC INEXISTÊNCIA MÉRITO ADOTADO O RITO ORDINÁRIO AO FEITO, A SUCUMBÊNCIA É DEVIDA PELA PARTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de nulidade da sentença por desrespeito à regra de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública: a Comarca de Ibitirama/ES é composta por Vara Única, não estando instalado naquela Comarca, na forma como dispõe o art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/09, o Juizado Especial da Fazenda Pública. Todos os processos tramitam naquela Comarca perante a Vara Única, podendo variar, conforme a demanda, o rito procedimental aplicável, notadamente porque o art. 57-A, do Código de Organização Judiciária, dispões que Nas Comarcas de Vara Única, o Juiz de Direito tem competência plena em matéria Cível, Criminal, de Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública, exceto, somente, a competência estabelecida no artigo 66-A, incisos I a VI, desta Lei Complementar Desta forma, ausente a instalação, na Comarca de Ibitirama, do Juizado Especial da Fazenda Pública, deve o Feito tramitar na Vara Única daquela unidade jurisdicional. Jurisprudência do TJES. Preliminar rejeitada. [...] 3 . Mérito : O Feito tramitou perante a Vara Única da Comarca de Ibitirama diante da inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública naquela unidade jurisdicional, conforme analisado na preliminar de mérito. Ao definir o procedimento aplicável ao caso, a magistrada adotou o rito ordinário, de tal sorte que ao final da ação é devida a sucumbência, conforme jurisprudência pacífica deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Jurisprudência TJES. 4 . Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 058200000469, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Segunda Câmara Cível, DJ 3.9.2021 - destaquei)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICIPIO DE IBITIRAMA. PROGRESSÃO NA CARREIRA. PROFESSOR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. INTIMAÇÃO SOBRE TODOS OS ATOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. RECURSO IMPROVIDO. I Instalada apenas a Vara Única em determinada Comarca, nela é que deverão ser processadas todas as demandas dos jurisdicionados daquela região, não havendo que se falar em incompetência do juízo. II Segundo iterativa jurisprudência pátria, não há que se falar em decisão surpresa quando o julgador antes de proferi-la possibilita a manifestação das partes. III Inexiste dispensa de custas pelo ente municipal como se estivesse litigando na seara do Juizado Especial da Fazenda Pública. IV Recurso improvido. (TJES, ACi nº 058190002012, Relª. Desª. Substª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Quarta Câmara Cível, DJ 20.4.2022 - destaquei).

Suscita o ente estatal, ainda, ter a sentença procedido a julgamento ultra petita, na medida em que a apelada teria solicitado apenas as verbas não alcançadas pela prescrição quinquenal, não se abarcando, portanto, condenação superior ao período anterior a 14.8.2015, bem como que a declaraçäo de inconstitucionalidade com modulaçäo de efeitos feita pelo STF no ARE nº 709212 DF não influencia os processos nos quais discute nulidade de contratos por designação temporária entabulados com o Estado.

Do pedido constante da petição inicial (ID 2345774 - fl. 18), verifica-se constar expressamente das alíneas “f” e “h” o reconhecimento, de forma mais genérica, da nulidade dos contratos celebrados e suas renovações, com o consequente pagamento de FGTS, sendo excluídos dos cálculos da condenação as prestações eventualmente atingidas pela prescricäo quinquenal.

Da causa de pedir, inclusive, infere-se que a parte baseia toda fundamentação, justamente, entre 6/2015 a 7/2020 (ID 2345774 - fls. 13/14).

A sentença, por sua vez, após destacar ser “fato incontroverso nos autos que a parte requerente foi contratada temporariamente, mediante processo seletivo simplificado, por mais de uma vez, para exercer a função de professor da rede pública estadual, situação que, conforme documentos que instruem a inicial, expedidos pelo próprio Estado, que demonstra a reiteração da contratação da requerente, para a mesma função, ao longo dos anos” - (ID nº 2345809 - item 37), entendeu corretamente pelo desvirtuamento da urgência prevista no art. 37, da C.F. como elemento basilar da contratação temporária.

Assim, diante da consequente ilegalidade da contratação temporária postergada no tempo, restou declarada sua nulidade e, ato contínuo, reconhecido o direito da apelada ao recebimento dos depósitos de FGTS, nos termos da Súmula 22, desta eg. Corte, concluindo que “procede o pedido do autor de condenação do requerido ao pagamento de 8% dos rendimentos dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, em consonância com o art. 37, § 2º, da CF, art. 19-A da Lei 8.036/1990 e Súmula 466 do STJ, respeitado a prazo prescricional determinado no art. 10 do Decreto 20.910/1932”.

Ocorre que embora tenha sido a demanda ajuizada em 14 e agosto de 2020 (ID 2345774 - fl. 3), restou consignado na parte dispositiva da sentença por:

a) DECLARAR a nulidade dos contratos administrativos por tempo determinado, citados na inicial, no período compreendido entre junho/2015 julho/2020;

b)CONDENAR o requerido ao depósito, na conta de titularidade da autora, dos valores de FGTS ao seu tempo não recolhidos, referentes a 8% de sua remuneração, durante a vigência dos contratos temporários mencionados na inicial, cujos valores serão apurados em liquidação de sentença [...].

Verifica-se, assim, que em demandas como a ora em tela, de fato, deve ser observada a prescrição quinquenal, nos moldes definidos pela Suprema Corte, contadas, contudo, da data do ajuizamento da demanda.

Nesse sentido:

REMESSA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. SERVIÇO ESSENCIAL. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NULIDADE. DEPÓSITOS DO FGTS DEVIDO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. ORIENTAÇÃO DO STF. REMESSA CONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Em relação ao FGTS, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE 709212, em sede de repercussão geral, assentou o entendimento de que o prazo prescricional é o quinquenal (Tema 608 do STF). 2 - A apelante pretende a percepção de verbas do FGTS relativas a contratos temporários firmados com a Administração entre o período de 01/04/1997 a 31/12/2012, mas somente veio a ajuizar a ação originária em 17/07/2014, estando prescritas as parcelas remotas que antecedem os 05 (cinco) anos que precederam a data do ajuizamento da demanda (17/07/2014). [...] A sucessiva prorrogação de atividade essencial para o bom andamento e prestação de serviços à população em hospital descaracteriza a espécie de trabalho exarada no contrato firmado entre as partes devendo então ser declarado nulo. 5 - Reconhecendo a repercussão geral da matéria, o Plenário do STF, julgando o RE 596478/RR, por maioria entendeu que o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, acrescido pelo art. 9º da Medida Provisória nº 2.164-41/2001, que assegura direito ao FGTS à pessoa que tenha sido contratada sem concurso público não afronta a Constituição. (INF. Nº 670/STF). 6 - Remessa conhecida. 7 - Recurso conhecido e parcialmente provido, para pronunciar a prescrição da pretensão ao pagamento dos depósitos do FGTS relativos ao período que ultrapasse ao prazo quinquenal anterior ao ajuizamento da ação. (TJES; Apl-RN nº 0000614-17.2014.8.08.0066, Rel. Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Quarta Câmara Cível, DJ 26.2.2019 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. NECESSIDADE PERMANENTE. CARGO DE PROFESSOR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses: (I) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (II) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. (RESP 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. P/ Acórdão Ministra Regina HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020). 2. A autora fora admitida nos quadros funcionais do apelante mediante contratação temporária no ano de 1999, sendo tal vínculo mantido até o fim do ano de 2006 em razão de sucessivas prorrogações. 3. Todavia, o cargo para o qual ela foi contratada, a saber, professor, não se reveste dos requisitos necessários a autorizar sua contratação sem o prévio concurso público, porquanto trata-se de necessidade permanente da administração pública. 4. Não restou demonstrada, ainda que de forma mínima, a existência de situação excepcional a respaldar a contratação da apelada nos termos dos contratos temporários colacionados aos autos. 5. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (RE 765320 RG, Relator(a): TEORI zAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016). 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APL-RN 0022303-25.2009.8.08.0024, Rel. Des. Subst. LUIZ GUILHERME RISSO, Terceira Câmara Cível, DJ 11.3.2022 - destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DEPÓSITOS DE FGTS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709212/DF, com repercussão geral reconhecida, e do Superior Tribunal de Justiça, para as ações ajuizadas após 13.11.2014, o prazo prescricional na hipótese de cobrança de crédito relativo a FGTS contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32. (AgInt no AGRAVO EM Recurso Especial Nº 1826400 - MT, Relatora Ministra Regina HELENA COSTA, 03/11/2021.) 2. Segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a contratação temporária reiterada, por longo período de tempo, como é o caso dos autos, descaracteriza a precariedade da contratação, de modo a ensejar os consectários legais. Nessas hipóteses, declarado nulo o contrato temporário, é devido o pagamento dos depósitos de FGTS. [...] (TJES; AC nº 0001257-02.2017.8.08.0023, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Terceira Câmara Cível, DJ 4.1.2022 - destaquei).

Incorre em equívoco, portanto, a sentença quando apesar de sua fundamentação ser expressa no sentido de que “procede o pedido do autor de condenação do requerido ao pagamento de 8% dos rendimentos dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda” que, por sua vez, ocorreu em agosto de 2020, utiliza - na parte dispositiva - o interregno temporal “entre junho/2015 julho/2020”.

Dessa forma deve ser procedida pequena correção na sentença para tão somente reconhecer que a apelada faz jus ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação que, por sua vez, alcança o período até agosto de 2015, e não junho/2015, como previsto.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a sentença tão somente para reconhecer que a apelada faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação, nos termos da fundamentação supra.

Em razão do parcial provimento do recurso, deixo de fixar os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/05/2023 às 17:17:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46170604052023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR